Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-40.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007739-40.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALVES LTDA - CNPJ: 14.530.344/0001-17 (APELADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), EDUARDO DIOGENES ALVES - CPF: 903.001.901-82 (APELADO), ANTONIA QUEIROZ ALVES - CPF: 792.951.931-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENT
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir:

3.
A extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda Pública, após a oposição de embargos e demais atos processuais defensivos pela parte executada, atrai a aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 90 do C
ódigo de Processo Civil
.

4.
A jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
(Súmula 153) é firme no sentido de que a desistência da execução após oferecimento de embargos não exime o exequente do pagamento dos honorários.

5
.
O
fundamento da desistência no cumprimento da Lei Estadual no 10.496/2017 não afasta a responsabilização pelos encargos da sucumbência, pois o pedido de desistência somente foi apresentado após atuação processual relevante dos executados.

6.
Quanto ao percentual de honorários, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação deve observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo inadequada a fixação por equidade quando há condenação com valor elevado, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.076.

IV. Dispositivo e tese:

7
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: “1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência
. 2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 3o; 90.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, apelação cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12.2.2025,
DJe
em 17.2.2025
;
TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27.11.2024,
DJe
em 04.12.2024
;
TJMT, agravo interno n. 1049039-76.2019.8.11.0041, Rela. Desa.
Mari
a Apa
recida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11.3.2025,
DJe
13.3.2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo d
a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1007739-40.2019.8.11.0040
movida contra
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALVES LTDA., EDUARDO DIOGENES ALVES e ANTÔNIA QUEIROZ ALVES
,
homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no
s
artigo
s
485,
inciso
VIII
,
e 775
do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
, arbitrados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, § 3o,
inciso
I, do
Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta
que a
condenação em
honorários advocatícios
é incabível
, porquanto a desistência da execução fiscal decorreu do cumprimento da Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a não propositura ou a extinção de execuções de baixo valor, inferiores a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT
, sem qualquer ônus para as
partes
.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Não há
contrarrazões.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o
relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007739-40.2019.8.11.0040 movida contra DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALVES LTDA., EDUARDO DIOGENES ALVES e ANTÔNIA QUEIROZ ALVES, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso VIII, e 775 do Código de Processo Civil.
Na mesma decisão, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal com o objetivo de promover a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, oriundo de ICMS e TACIN.

Após a citação, o
s executados opuseram embargos à execução fiscal (Id. 256151219) e,
posteriormente
, apresentaram contrarrazões (Id. 256151234) à apelação interposta pelo exequente, exercendo, em ambas as oportunidades, o direito de defesa e a plena tutela de seus interesses.

Na sequência, por meio de petição, a Fazenda Pública requereu a desistência do feito executivo, por se tratar de valor inferior a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT (Id. 340972852), nos termos dos artigos 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017.

Em razão disso, homologou-se o pedido de desistência, com a consequente extinção do feito, condenando-se, todavia, o ente público ao pagamento de verba honorária.

O cerne recursal reside no cabimento da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

É sabido que, sobrevindo
a extinção da ação executiva a pedido
do exequente
, em razão da desistência do feito,
a Fazenda Pública
deve responder pelos honorários advocatícios, nos
termos
do artigo 90 do Código de Processo Civil.
Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n.
153
, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Sob esse prisma, constata-se que a parte executada foi regularmente citada, exerceu seu direito de defesa e,
por diversas vezes, manifestou-se nos autos para resguardar os interesses que lhe são juridicamente tutelados.

Desse modo, ainda que o cumprimento da Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a não propositura ou a extinção de execuções de baixo valor, inferiores a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT, justifique a desistência, tal circunstância não exime a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais se fundamentam no princípio da causalidade.

Logo, considerando que
a desistência ocorreu
após a
citação e a
apresentação de defesa pelo
s
executado
s
, é
devida
a condenação
da Fazenda Pública
em honorários advocatícios.

Nesse sentido, já decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo:

“[...]
Tese de julgamento: “
1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.
”
[...]”. (TJMT, apelação cível n.
0026116-35.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Pú
blico e Coletivo, Julgado em 12.2.2025,
Publicado
no
DJe
em 17.2.
2025)
.
[sem destaque no original].

“[...]
2- Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
[...]” (TJMT, apelação cível n.
0014184-47.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Públi
co e Coletivo, Julgado em 27.11.2024,
Publicado
no
DJe
em 04.12.
2024)
.
[sem destaque no original].

“[...]
1. A desistência da execução fiscal após a citação do executado e a oposição de defesa não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável o art. 26 da Lei no 6.830/80.
[...]” (TJMT, agravo interno n. 1049039-76.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.3.2025,
Publicado
no
DJe
13.3.2025).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o
não provimento
do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026